Tribunal: TJES
Processo: 0003926-68.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Revogação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003926-68.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006407-94.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE EM TERMINAL RODOVIÁRIO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INVIABILIDADE JURÍDICA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVA DO PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante em demanda envolvendo contrato de concessão de terminal rodoviário, no qual se discutia a responsabilidade do Município pela revogação de cláusula contratual de exclusividade de embarque e desembarque e a consequente alegação de prejuízo econômico. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal, ao art. 65, § 6º, da Lei n. 8.666/93, ao dever contratual de exclusividade e à inaplicação do art. 421-A do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações relativas à violação de princípios da administração pública, ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e ao descumprimento da cláusula de exclusividade prevista em contrato de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a cláusula contratual de exclusividade e conclui que sua revogação decorre de declaração de ilegalidade pelo Tribunal de Contas Estadual, que entendeu ter o Município extrapolado sua competência ao disciplinar aspectos relacionados ao transporte interestadual.

5. A decisão registra que decretos e leis municipais sobre o tema foram declarados inconstitucionais com efeitos ex tunc, circunstância que inviabilizou juridicamente a execução da cláusula contratual nos moldes originalmente pactuados.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 65, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 39; CC, art. 421-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaracao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incolume o acordao de ID 13877669.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003926-68.2016.8.08.0021

EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
em face do acórdão (ID 13877669) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15237206), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de omissão, pois entende que não houve manifestação sobre a violação ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal; a afronta ao art. 65, § 6º, da Lei n. 8.666/93; o descumprimento do dever contratual de exclusividade e a ausência de aplicação do do art. 421-A do Código Civil.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 18108248.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

No tocante à alegada omissão sobre a cláusula de exclusividade e o art. 37 da CF, o voto condutor foi enfático ao consignar que o Município não agiu com desídia, mas sim em estrito cumprimento ao dever de legalidade após intervenção judicial e administrativa. Nesse sentido, cumpre transcrever excerto do voto condutor:

Certamente, sob a ótica do Princípio da Pacta Sunt Servanda, ao formalizar uma avença, as partes contratantes obrigam-se aos seus termos, compreensão essa plenamente aplicável aos contratos de concessão. Sucede que a presente demanda possui particularidades que devem ser levadas em consideração, mormente porque o princípio em questão comporta mitigações.

No caso em exame, as aludidas cláusulas contratuais que tratavam da exclusividade no embarque e desembarque pelo terminal rodoviário foram declaradas ilegais pelo Tribunal de Contas Estadual por meio dos Acórdãos 01913/2018-8 e 01140/2019-1 (Processos n. 03898/2016-1, 05010/2019-1 e 03898/2016-1), circunstância que ensejou a determinação de edição de um aditivo contratual, formalizado por meio do termo aditivo n. 006/2020, conforme relatado no édito sentencial.

A justificativa para o reconhecimento da ilegalidade decorreu da conclusão de que o Município de Guarapari extrapolou seu âmbito de competência ao tratar de questões afetas à organização do Estado, no caso, das linhas de ônibus interestaduais. Concluiu-se, nesse ponto, que não competiria à Municipalidade editar lei disciplinando os locais pelos quais os referidos coletivos poderiam, ou não, trafegar.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos e leis municipais que trataram do tema, com efeitos ex tunc, veja-se:

[...]

Dessa maneira, o que se verifica é que o Município de Guarapari não pôde cumprir o que fora estabelecido na cláusula de exclusividade de embarque e desembarque no terminal rodoviário, pois, quando da execução do contrato, a referida medida revelou-se ilegal. Assim, não se vislumbra hipótese de inexecução culposa pelo Município, mas sim de inviabilidade fática e jurídica da execução do contrato de concessão nos termos originalmente pactuados, circunstância que ensejou, conforme relatado, a elaboração de um aditivo contratual.

Nesse particular, a previsão contratual de exclusividade, por si só, não permite imputar ao ente público municipal culpa ou erro grosseiro na definição dos parâmetros da concessão, de modo a justificar sua responsabilização pela suposta frustração na expectativa de faturamento apontado pela concessionária. Inclusive, conforme exposto pelo Magistrado sentenciante, à época da edição da concorrência pública, existia entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer a constitucionalidade de normas municipais que envolvessem a regulamentação de transportes intermunicipais.

Portanto, não verifico que o Ente Público agiu com culpa apta a ensejar sua responsabilização pelas alterações contratuais decorrentes da inviabilidade de execução da cláusula que estabelecida a exclusividade do embarque e desembarque, sendo certo que, conforme estabelece a Súmula n. 476 do C. STF que
“a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Quanto ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro (art. 65 da Lei nº 8.666/93) e à força obrigatória dos contratos, o acórdão demonstrou que as partes repactuaram a avença diante da nova realidade jurídica, o que mitiga a tese de descumprimento unilateral. Do mesmo modo, o voto condutor afastou expressamente o dever de indenizar pela absoluta ausência de nexo causal e prova do prejuízo material. Veja-se:

Ainda sobre a referida questão, é necessário pontuar que, diversamente do alegado pela parte autora, a demanda em apreço possui questões que a diferenciam daquelas tratadas nos autos n. 0001909-04.2014.8.08.0062, que versava sobre contrato de concessão semelhante, firmado entre empresa privada e o Município de Piúma.

Naqueles autos, o contrato de concessão também previu cláusula de exclusividade semelhante à aqui discutida, contudo, não há notícias de que houve declaração de sua ilegalidade e tampouco pactuação de aditivo contratual. Pelo contrário: a demanda foi proposta pela concessionária para rescindir o contrato, nos termos do art. 39, da Lei n. 8.987/95, pedido não formulado pela parte autora nestes autos, a qual, inclusive, anuiu com a formalização do aditivo contratual.

Em evolução, merece destaque o fato de que não restou suficientemente comprovado se houve repercussão econômica decorrente da revogação das referidas cláusulas e tampouco qual seria o seu montante, sobretudo porque existem outras fontes de remuneração da concessionária, expressamente previstas no contrato.

[...]

Ainda, conforme explicitado pelo Juízo a quo, “eventual impacto na álea econômica de um contrato de concessão que se encontra vigente, com longo prazo de validade por fatores externos não pode ser invocado para legitimar a pretensão de ressarcimento de determinada importância escorada em diferenças arrecadatórias entre o que foi estimado e o que é efetivamente auferido. Referida compreensão, além de contrariar a própria premissa da concessão que, nos termos da legislação aplicável, é um serviço que se desenvolve por conta e risco do particular, ainda fere o regramento constitucional/legal incidente em hipótese deste jaez, e que prevê a possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro”.

Por todo o exposto, tenho que (i) a revogação da cláusula de exclusividade não decorreu de conduta que possa ser atribuída ao Município a título de culpa ou erro grosseiro e que (ii) não há demonstração satisfatória do nexo de causalidade entre o referido fato e eventuais prejuízos financeiros experimentados pela parte autora, e, (iii) ainda que houvesse, a pretensão de ressarcimento não comporta acolhimento, tanto pela ausência de culpa atribuível ao Município, quanto porque permanecendo vigente o contrato de concessão, existem outros meios de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, nos termos previstos na Lei de Concessões.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua pretensão seja acolhida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no aresto recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 13877669.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.